Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (EMBARGANTE), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (EMBARGANTE), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para afastar a devolução imediata de valores levantados pelo agravante em execução até
o julgamento definitivo do Recurso Especial no âmbito do processo RAI nº 1021654-09.2024.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou inovação recursal em relação à decisão sobre a devolução dos valores levantados, especialmente diante da condição de recuperação judicial da embargante, e se a restituição imediata dos valores é viável antes do trânsito em julgado do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir mérito ou para modificação da decisão.

A condição de recuperação judicial da embargante não pode ser apreciada no juízo da execução.

A suposta contradição apontada no acórdão não se configura, pois o aresto deixa claro que a restituição dos valores é consequência lógica da extinção da execução, mas condiciona-a ao trânsito em julgado para evitar atos irreversíveis e resguardar a segurança jurídica.

O acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo omissão quanto às matérias debatidas, em consonância com entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não servem para rediscutir mérito, mas apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para afastar a determinação de devolução dos valores levantados pelo agravante no curso da Execução, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto no âmbito do RAI n. 1021654-09.2024.8.11.0000.

Os embargantes arguem a ocorrência de omissão q
uanto à preliminar de inovação recursal e supressão de instância, uma vez que as questões sobre decisão extra petita, efeitos do acórdão anterior e necessidade de caução não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Abordam que estão em recuperação judicial e necessitam desses valores para o seu soerguimento.

Indicam existir contradição ao passo que o aresto reconheceu expressamente que "a ordem de restituição do montante
recebido em razão da constrição judicial seja consequência lógica da extinção da Execução", mas, paradoxalmente, condicionou essa restituição ao trânsito em julgado.

O embargado apresentou impugnação aos embargos de declaração, alegando tratar-se de mero inconformismo com o acórdão. Sustenta que não houve supressão de instância, pois, após a prolação do acórdão do RAI n. 1021654-09.2024.8.11.0000, o magistrado de origem concedeu prazo para manifestação das partes, sendo trazida à tona a mesma matéria posteriormente submetida a esta Câmara. Defende ainda que o acórdão foi expresso e analisou todas as questões, afirmando que a devolução de valores não pode ocorrer em cumprimento provisório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal e supressão de instância, uma vez que os argumentos sobre decisão extra petita, efeitos
ex

tunc
do acórdão que extinguiu a execução e necessidade de caução não teriam sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

A decisão agravada assim foi proferida:

Sem maiores delongas, em que pese o contido na manifestação de Id 177919105,
a pendência de embargos declaratórios não revela a “prejudicialidade externa” apontada pelo exequente.

Afinal, a decisão que extinguiu o feito já fora proferida sob cognição exauriente, ou seja, trata-se de decisão meritória.

Assim, considerando que a execução fora extinta em sede recursal, DETERMINO:

-
a
baixa das constrições que recaíram sobre os bens da parte executada (Id 154409478), devendo a Serventia promover o necessário para tanto;

-
a
intimação da parte exequente para devolução dos valores levantados em seu favor (Id 148243590), no prazo de 15 dias, sob pena de serem efetivadas as medidas coercitivas
adequadas e necessárias.
(Id n. 178148627 – autos em primeiro grau)

Como visto,
a
decisão agravada (ID 178148627), ao determinar a devolução dos valores, fundamentou-se na extinção da execução, o que já implicava na análise dos efeitos dessa extinção sobre os valores levantados. Portanto, as matérias debatidas no Agravo de Instrumento foram sim objeto de apreciação, ainda que implícita, pelo juízo de primeiro grau.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar sua condição especial de empresa em recuperação judicial, circunstância que justificaria a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e a devolução imediata dos valores para viabilizar o soerguimento empresarial.

Ocorre que o juízo da Execução não é competente para deliberar sobre matéria da Recuperação Judicial, logo, tal pleito sequ
er pode ser conhecido nestes autos.

A embargante aponta contradição no acórdão ao reconhecer expressamente que "a ordem de restituição do montante recebido em razão da constrição judicial seja consequência lógica da extinção da Execução", mas, ao mesmo tempo, condicionar essa restituição ao trânsito em julgado ou ao julgamento definitivo do Recurso Especial.

Para caracterizar contradição que autorize a oposição de embargos de declaração, deve haver proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado, ou seja, afirmações que se excluem mutuamente, tornando o raciocínio incoerente.

Contudo, o acórdão, deixa claro que,
apesar
Embora
a ordem de restituição do montante recebido em razão da constrição judicial seja consequência lógica da extinção da Execução, a parte interessada, se assim desejar, deve promover o Cumprimento da Sentença, pois ainda não houve o trânsito em julgado do aresto.

A embargante argumenta que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo (art. 995 do CPC), o que reforçaria a desnecessidade de se aguardar seu julgamento definitivo para a devolução dos valores.

De fato, a regra geral prevista no art. 995 do CPC estabelece que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso". Contudo, o próprio acórdão embargado analisou essa questão e fundamentou a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do Recurso Especial com base no risco de irreversibilidade da medida.

O acórdão ponderou que "a devolução antes do trânsito em julgado configura, essencialmente, um cumprimento provisório da sentença, motivo pelo qual não se admite a prática de atos irreversíveis, como a restituição de valores já incorporados ao patrimônio da parte". Além disso, considerou a natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC) e o expressivo valor envolvido (superior a R$170.000,00).

Embora a embargante cite precedentes deste Tribunal no sentido de dispensar o aguardo do trânsito em julgado para liberação de constrições, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades. No presente caso, o acórdão fundamentou adequadamente a necessidade de maior cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da efetividade da jurisdição.

O art. 520, IV, do CPC estabelece que, no cumprimento provisório de sentença, a prática de atos que importem transferência de posse ou propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado depende de caução suficiente e idônea. No caso em análise, não foi oferecida caução pela embargante, o que justifica a determinação do acórdão.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025